Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE RETARDO NO CRESCIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE ASSISTIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. FAMÍLIA DETENTORA DE ELEVADO PADRÃO SOCIAL. FÁRMACO DE CUSTO RAZOÁVEL. FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL OU DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO COADJUVANTE. CRESCIMENTO CONSOANTE A HERANÇA HEREDITÁRIA. FORNECIMENTO EM CARATÉR ANTECIPATÓRIO. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO. REFORMA. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a condição sócio-econômica não seja óbice intransponível para que cidadão posicionado no extrato social qualificado como classe média alta seja agraciado com tutela volvida a cominar ao estado a obrigação de fornecer-lhe o fármaco do qual necessita para tratamento de enfermidade que o aflige, não se afigura consoante a gênese constitucional do regramento segundo o qual a saúde é direito de todos e obrigação do estado (CF, art. 196) que adolescente cuja família ostenta considerável capacidade financeira demande o fornecimento de fármaco prescrito pelo médico particular que o assiste destinado precipuamente a tratamento de natureza estética (Somatropina Eutropin), conquanto volvido a assegurar regularidade no desenvolvimento de sua estatura, pois, segundo as estimativas levadas a efeito pela especialista, alcançará estatura compatível com a média da população e similar à do genitor.
2. Aferido que, a par de o direito à vida não encontrar-se comprometido, não sobressai que o paciente suportará qualquer afetação caso não lhe seja imediatamente assegurado o medicamento vindicado, porquanto se destina a tratamento de natureza estética, não evidenciando, ademais, que não possui condições de adquirir com seus próprios recursos o fármaco que lhe fora prescrito, inviável que, sem a comprovação da necessidade premente de ser agraciado com o fornecimento gratuito do medicamento e da impossibilidade de adquiri-lo, seja contemplado com sua dispensação gratuita em sede de tutela provisória, porquanto essas nuanças infirmam a verossimilhança da argumentação que desenvolvera e plausibilidade do direito que invoca de ser contemplado com a dispensação do fármaco de forma graciosa, obstando sua concessão com a prestação em caráter antecipatório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.